Tribunal: STF
Processo: Pet 9607
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA NA PETIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS DE EMPRESAS SEGURADORAS. FUMUS BONI IURIS. MANIFESTAÇÃO DESTE RELATOR, NO RE 1.479.774. PELO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PERICULUM IN MORA INERENTE. VULTUOSIDADE DOS VALORES OBJETO DA AÇÃO DE ORIGEM. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. 



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por Mapfre Seguros Gerais e outros em face de decisão de minha lavra, pela qual indeferi pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinario e que restou assim ementada: 



    “TUTELA PROVISÓRIA NA PETIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS DE EMPRESAS SEGURADORAS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO NO TEMA 372 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSTERIOR JULGAMENTO DO PARADIGMA. DECISÃO PELA INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA ATUAL DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO PREJUDICADO”.



    Em síntese, alega a recorrente que: a) a tese fixada no Tema 372 da repercussão geral não retira a probabilidade do recurso extraordinário interposto; b) que no julgamento dos embargos de declaração no agravo no RE 400.479, o Plenário do STF assentou expressamente que “não consistem em faturamento as receitas financeiras oriundas das aplicações financeiras das reservas técnicas”; c) que pendem embargos de declaração no RE 1.453.882 (acórdão da Primeira Turma que afirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia) e que há a probabilidade de reconhecimento da natureza constitucional da matéria; d) que o julgamento da questão no âmbito do STJ não pode impactar o conhecimento do tema pelo Plenário deste STF. 



    Requer, por estes fundamentos, a reconsideração da decisão agravada e subsidiariamente a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, até o seu julgamento definitivo de procedência pela Primeira Turma da Corte.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que a suspensão dos efeitos não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015.



    In casu, tem-se recurso extraordinário cuja questão controvertida é a a exigibilidade da PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras. 



    À vista dos elementos constantes dos autos e melhor analisando a vexata queastio, entendo presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.



    Com efeito, verifico, em primeiro lugar, a probabilidade do direito do recorrente, na medida em que a matéria objeto do presente recurso extremo não foi objeto de análise pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 609.096 - Tema 372 da sistemática da repercussão geral. 



    Deveras, no julgamento recente do RE 609.096 (Tribunal Pleno, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 06/07/2023), que tinha como tema a “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras”, restou fixada a seguinte tese vinculante:



    Tema-RG 372: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”. 



    No julgamento em questão, o Plenário da Corte reafirmou seu entendimento de que o conceito de faturamento, empregado pela Constituição em seu art. 195, I, “b”, coincide com o a ideia de receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. Com base nessa premissa, assentou o Plenário, no termos do voto condutor, que a PIS/COFINS incide sobre receitas decorrentes da “coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros” pelas instituições financeiras típicas (bancos).



    Em que pese a conclusão alcançada naquele recurso paradigma aparentemente pudesse se estender às empresas seguradoras (e, portanto, ao caso desses autos), o fato é que o Min. Dias Toffoli, redator do acórdão do RE 609.096, afastou expressamente a aplicação do entendimento adotado naquele feito às empresas seguradoras, reconhecendo, implicitamente, que acerca destas últimas pode haver particularidades, ligadas ao delineamento de suas atividades típicas, que conduzam a solução diversa daquela adotada para as instituições financeiras típicas. É o que fica claro do seguinte excerto do voto condutor de Sua Excelência: 



    “Nessa toada, ressalto que o Tema nº 372 abarca a discussão apenas ante as atividades das instituições financeiras, não envolvendo, assim, qualquer outro tipo de atividade empresarial exercida por outras pessoas jurídicas. Chamo a atenção para esse ponto, pois, no geral, averiguar qual é a natureza da atividade desenvolvida por cada pessoa jurídica demanda a análise da causa à luz do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. É evidente, portanto, que desborda do tema de repercussão geral em questão adentrar no exame de outras atividades” (p. 46 do acórdão do RE 609.096). 



    As mencionadas particularidades - que, conforme pontuei, podem em tese conduzir a um entendimento pela não incidência da PIS/COFINS sobre as receitas oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras - foram em boa medida explicitadas pelo próprio Min. Dias Toffoli no ainda mais recente julgamento dos embargos de declaração no agravo no RE 400.479 (Tribunal Pleno, redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 15/09/2023). Com efeito, em seu voto-vista naqueles embargos, o Ministro Toffoli assentou sua compreensão de que a aplicação financeira dos recursos oriundos das reservas técnicas das empresas seguradoras não constitui atividade típica destas empresas, razão pela qual as receitas decorrentes destas aplicações não poderiam integrar a base de cálculo da PIS/COFINS. É o que resta claro dos seguintes excertos: 



    “Nos casos em que estiveram em jogo as seguradoras, a legislação bem realçou que o faturamento dessas, à luz da referida conceituação, também seria aquela receita bruta operacional (vide a legislação do Finsocial, bem como o art. 72, inciso V, do ADCT), o que abrangia as receitas decorrentes dos prêmios auferidos em razão dos contratos de seguro, atividade (seguro) inequivocamente integrante de suas atividades empresariais típicas.



    (...)



    No que diz respeito às seguradoras, não é preciso muito esforço para concluir que sua atividade empresarial típica é, justamente, oferecer o contrato de seguro. E, nesse contrato, o que as seguradoras recebem como contrapartida é justamente o prêmio, o qual geralmente varia em função dos interesses garantidos e dos riscos predeterminados.



    (...) 



    Por qualquer ângulo que se analise a noção de faturamento considerando-se as sociedades seguradoras, portanto, o prêmio se insere na receita bruta operacional, decorrente de sua atividade empresarial típica. E, nessa toada, integra o prêmio a base de cálculo do PIS/COFINS por elas devido. De outro giro, é certo que não decorrem da atividade empresarial típica das seguradoras as receitas financeiras oriundas das aplicações financeiras das reservas técnicas. Adoto, aqui, a compreensão do Ministro Cezar Peluso, cujo voto já indicava que é o prêmio que decorre da atividade empresarial típica das seguradoras, e não outras receitas alheias ao desempenho de seu mister típico, como são as receitas financeiras em questão.



    (...)



    Resumidamente, portanto, para as seguradoras, a receita decorrente do prêmio consiste em faturamento; contudo, não consistem em faturamento as receitas financeiras oriundas das aplicações financeiras das reservas técnicas”.



    À luz dos excertos acima transcritos, verifica-se a existência de controvérsia relevante acerca da natureza das receitas das empresas seguradoras oriundas de aplicações financeiras de suas reserva técnicas, a qual ainda não foi analisada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral. 



    Ante a identificação deste cenário, propus, em recurso extraordinário de minha relatoria (RE 1.479.774), que o Plenário reconheça a repercussão geral da questão específica da incidência da PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras. 



    A manifestação de minha lavra nesse sentido naquele RE se deu em decorrência da compreensão a que cheguei de que faz-se necessário definir com eficácia erga omnes se tais receitas integram ou não o conceito constitucional de faturamento, constante do art. 195, I, “b”. A meu sentir, trata-se de questão que possui natureza constitucional, justamente porque relativa à interpretação de conceito utilizado pela Constituição como base de cálculo das contribuições sociais para a seguridade social. 



    Ainda conforme assentei em minha manifestação recente no RE 1.479.774, a manutenção de reservas técnicas pelas emprresas seguradoras parece constituir obrigação legal sui generis, imposta a estas empresas com evidente finalidade social de preservação dos interesses dos cidadãos contratantes e do próprio mercado. Por esta razão, as empresas seguradoras não podem dispor livremente sobre a forma de gestão destes recursos, devendo observar, para tanto, diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurados Privados (Decreto-Lei nº 73/1966, art. 84). Esta circunstância, somada ao fato, já mencionado, de que o Plenário já debateu em alguma medida a questão em tela no já citado julgamento dos embargos no RE 400.479, é suficiente para a constatação da natureza constitucional da controvérsia. 



    O contexto ora relatado, a meu sentir, é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito. Em estando pendente de análise pelo Plenário a questão da existência ou não de repercussão geral da matéria (no RE 1.479.774), revela-se prudente que se aguarde, no presente feito, a solução que será adotada no paradigma. 



    Ao fumus boni iuris mencionado soma-se o periculum in mora inerente à execução de valores elevados, como são aqueles objeto do processo de origem, a recomendar a concessão de efeito suspensivo no presente caso concreto. 



    Ex positis, concedo efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de determinar a suspensão da eficácia do acórdão proferido no Processo nº 0013977-82.2014.4.03.6100 pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e, por conseguinte, a exigibilidade da PIS/COFINS objeto daqueles autos, até o julgamento do presente agravo, com fundamento art. 995, parágrafo único, do CPC. 



    Intime-se a União, recorrida, para apresentar contrarrazões ao presente agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente